Tribunal: TJMT
Processo: 0000509-48.2019.8.11.0109
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000509-48.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS REIS GRAMKOW - CPF: 059.131.481-93 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CHRISTIAN WILLIAN MARTINS ROMEIRO DA SILVA - CPF: 051.387.841-61 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CHRISTIAN WILLIAN MARTINS ROMEIRO DA SILVA - CPF: 051.387.841-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 89, INC. I, CNGC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do
crime de tráfico de drogas (art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
)
, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (
ii
) se é cabível a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. Razões de decidir
:

1
. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo
conjunto probatório, incluindo
laudos periciais e depoimentos consistentes dos policiais militares.

2
. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos
autos, são idôneos para fundamentar a condenação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

3
. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas às circunstâncias da prisão e aos depoimentos dos policiais, são incompatíveis com a alegação de posse para consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação.

4.
A verba arbitrada pelo juízo singular para o Defensor Dativo inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores,
sendo inviável
a
majoração dos honorários.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento
: "
1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.
2
. A desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal é inviável quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a finalidade de tráfico.

3.
É obrigação do advogado dativo o patrocínio da causa até a decisão final, incluindo instâncias superiores, se o caso, sendo condição obrigatória para percepção dos honorários fixados pelo juízo de origem
"
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e ar
t. 28, Enunciado
Orientativo
n. 8 da TCCR/TJMT
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016. Enunciado
Orientativo
n. 8 das Câm
aras Criminais Reunidas do TJMT; e art. 89, inc. I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
LUCAS RE
IS GRAMKOW

contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Marcelândia
(
MT
)

que
,

julg
ando
p
rocedente

a pretensão punitiva estatal
,
o
condenou

pela prática do delito previsto no
artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena
definitiva

de

0
5
(
cinco)
ano
s
e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial

semiaberto
,
bem como ao pagamento de
583
(
quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa
.
(
Id.

238725151
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso
pugnando pela absolvição do recorrente pela insuficiência probatória quanto à prática da mercancia. Alternativamente, não sendo este o entendimento,
requer a
desclassificação para posse

de entorpecentes
para consumo pessoal

(Id.
238725162
).

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou
pel
o
des
pro
vimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação
em seus exatos termos
(Id.
238725166
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do d. Procurador de Justiça José de Medeiros,
é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo

(
Id.
246954153
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS RE
IS GRAMKOW

contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Marcelândia
(MT)
.

a) Pleito de absolvição
pela fragilidade probatória:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, na data de 25 de abril de 2019, durante o período noturno, na Rodovia MT-320, em frente ao Posto Fiscal, Marcelândia/MT, CHRISTIAN WILLIAN MARTINS ROMEIRO DA SILVA e LUCAS REIS GRAMKOW, com consciência e vontade, traziam consigo e
transportavam,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar drogas, para fins diversos ao consumo.

A Polícia Militar recebeu denúncias que davam conta que CHRISTIAN WIL MARTINS ROMEIRO DA SILVA e LUCAS REIS GRAMKOW viriam para
Marcela
ndia
(MT), com a finalidade de comercializar entorpecentes. Por seu turno, os
pol
iciais
realizaram
barreiras próximo ao Posto Fiscal
e abordaram a van de transporte passageiros.

No referido transporte público de passageiro abordaram os denunciados revista pessoal e nos pertencentes localizaram com CHRISTIAN WILLIAN MAR D ROMEIRO DA SILVA 01 (uma) uma porção de uma substância
análoga
a
cocaína (uma) porção grande de substância análoga a maconha e diversas embala
gens
próprias para o embalo de entorpecentes e, com o acusado LUCAS REIS GRAM 62 (sessenta e duas) porções de substância análoga a maconha e 01 (um) do papel filme para embalar entorpecentes. Desta forma, foram presos em flagra
nte e
confessaram a prática delitiva perante a Autoridade Policial
(Id.
238723727
– p.
18-19
) (grifos meus).

A materialidade encontra-se devidamente comprada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 238723727 – p. 21-22); Termos de Depoimentos (Id. 238723727 – p. 25-28)
; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
238723727
– p.
29-31; p. 32-36
);
Boletim de Ocorrência (Id. 238723727 – p. 39-41);
Termo de Exibição e Apreensão (Id.
238723727
– p.
42-41
);
Termo de Apreensão (Id. 238723727

– p. 44); Auto de Constatação Provisório de Entorpecente
(Id.
238723727 – p. 45)
,
Laudo Pericial Definitivo (Id. 238723729 – p. 216-220),
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Ressai dos autos que recorrente foi flagrado na posse de 62
(sessenta e duas)
porções de maconha
e um rolo de papel filme, sendo que o entorpecente se encontrava embalado
e pronto

para comercialização
e pesavam, aproximadamente, 200g.

Sobre os fatos, ao serem ouvidos em juízo, os
Policiais Militares
Clóvis Machado
e
Sagin
José
Fiabane
relataram
:

Que se recorda dos fatos.
Que a pessoa de Lucas
Gramkow
é conhecida na cidade. Que já fizemos várias diligências no intuito de fazer a prisão deles. Que por várias vezes já chegou ao conhecimento, tanto da polícia militar como da polícia civil, que todas
as vezes que o Lucas vinha para a nossa cidade, ele trazia droga para abastecer algumas bocas de fumo.
E, sempre que ele retornava, ocorria furto de motocicleta. Que foram feitas várias barreiras, por várias vezes, que não obtivemos êxito em conseguir pegar ele. Que em uma das vezes, nós tivemos a parceria do pessoal de Cláudia (MT) onde tivemos sucesso em abordar ele levando uma motocicleta furtava aqui da cidade. Que, novamente, ocorreram denúncias dizendo que ele (Lucas) viria para a nossa cidade. Que Lucas é o rapaz que tem a tatuagem no pescoço, o maior. Que, com isso, como é de costume, nós fazemos a fiscalização
em todos os pontos de entrada da nossa cidade justamente para tentar inibir qualquer tipo de pessoas que venham para cometer ou tentar cometer qualquer tipo de crime na nossa cidade. Que na data do fato, durante a abordagem, já tínhamos informação de que estaria vindo o Lucas com outra pessoa. Que, novamente, viriam para trazer drogas e levar, provavelmente, motocicleta para a cidade de Sinop.
Então, a gente realizou barreira durante o dia, tarde e noite, até a gente abordar a barreira de transporte e durante as buscas, foi encontrado uma quantia menor com o outro jovem, Cristian, se não me falha a memória. Que com o Lucas, perguntamos se dentro da bolsa ele estaria com o flagrante e ele, em nenhum momento negou, só falou: estou com droga também e a droga está na mochila. Que durante as buscas tivemos êxito em localizar uma grande quantia de entorpecentes. Que eu lembro que havia uma quantia de pó, cocaína
com o Cristian e um pedaço de maconha. Que com o Lucas tinham várias porções já prontas para serem vendidas de uma droga aparentando ser maconha.

(Trecho das declarações prestadas pelo Policial Militar
Clóvis Machado
- Id. 214222726)
(grifos meus).

Que se recorda dos fatos. Que
Lucas já é conhecido na cidade, pela polícia militar de Marcelândia. Que quando ele vem, tem muitas denúncias. Que ele é acusado de buscar drogas em outras cidades para vender na nossa região. Que recebemos a informação de que Lucas estaria vindo para, novamente, vender drogas em nossa região junto com um comparsa. Que diante disso, fizemos uma barreira como é de costume.
Que fizemos a abordagem da van e logramos êxito em fazer a abordagem dele e apreensão da droga
. (Trecho das
declarações prestadas pelo Policial Militar
Sagin
José – Id. 238723739).

Cabe ressaltar que
durante a instrução criminal,
ao ser perguntado sobre a quantidade
de entorpecentes apreendidos
e
sua possível
destinação,
o Policial Militar Clóvis Machado declarou que, com base em sua experiência profissional de mais de 12 (doze) anos de atuação na área, a quantidade apreendida é significativamente elevada.
Em seu depoimento
,
ele afirmou que
esse montante ultrapassa o volume normalmente encontrado em posse de usuários, indicando, com razoável segurança, que se trata de substância destinada ao tráfico de drogas.

Além disso
, temos o fato de que
, sob o crivo do contraditório,
os agentes estatais são uníssonos ao afirmarem que o recorrente, mesmo resi
dindo em Sinop (MT),
é conhecido no meio policial como responsável pelo abastecimento dos pontos de venda de drogas localizados n
a cidade de Marcelândia (MT).

Neste aspecto,
concluo
que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente
transportava
, no dia dos fatos, entorpecentes para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais
"
transportar
"
, como no presente caso.

Assim,
inviável cogitar a absolvição do réu.

b) D
a
desclassificação para
o delito
previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06
:

A
lternativamente, a
defesa pugnou pela desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06,
sustentando
que
o denunciado não vende
entorpecentes
, sendo apenas usuário

e que a droga apreendida era para uso próprio
(Id.
238725162
)
.

Sobre a tese defensiva, o juízo sentenciante registrou:

Não há como negar que é uma quantidade expressiva para ser utilizada em uso próprio, bem como estavam embaladas, exatamente da maneira como é vendida, ainda,
ele
afirmou que se tratava de aproximadamente 200g de maconha.

Quanto a afirmação do acusado, em seu interrogatório de que estaria indo trabalhar em uma fazenda, e que ficaria um mês, e que a grande quantidade de entorpecente seria para usar ao longo do mês, não trouxe nenhuma testemunha ou qualquer prova que comprovasse o alegado
.

Assim, diante do contexto probatório apresentado, da condenação do acusado no
processo
1019087-96.2020.8.11.0015
, referente
ao
mesmo crime, não há como aceitar a alegação de ser o acusado usuário de entorpecentes.

Ade
mais, o Enunciado
Orientativo
n
. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, defende
que
“A condição de usuário de
drogas
não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, ‘caput’
, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesses termos, em que pesem as judiciosas alegações defensivas,
inviável a desclassificação da conduta do acusado
para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, sendo que existem provas suficientes para embasarem o pedido de condenação pelo delito tipificadono art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006
(Id. 238725151).

Nos termos já expostos
, o recorrente foi flagrado na posse de 62 (sessenta e duas) porções de maconha
, somando a quantidade aproximada de 200g,

além de
um rolo de papel filme. Em juízo, os policiais militares
declararam
que o recorrente já é conhecido pelas autoridades públicas como o responsável por abastecer os pontos de venda de dro
gas da cidade. D
iante disso, ao receberem informações de que ele estaria saindo de Sinop
(MT)
com direção à
Marcelândia
(MT)
,

de modo que
adotaram medidas para
impedir
que os entorpecentes trazidos pelo réu entrassem na cidade.

Como resultado das diligências realizadas, os agentes obtiveram êxito ao surpreender o acusado em flagrante, na posse
de
substância análoga
à maconha
e de
um
rolo de plástico filme.

O que chama a atenção é que caso fosse o caso apenas de entorpecente para uso próprio e como já estavam embalados no modo comum à venda, não haveria razão para se ter juntamente com a droga o rolo de plástico filme.

É cediço que
,
tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso
pessoal
, os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06

são
semelhantes
.
A diferenciação entre as condutas reside na finalidade específica atribuída à substância, sendo possível depreender, a partir das provas, o tipo penal ao qual a conduta do acusado se
enquadra
.

Apesar da tese defensiva
, repiso que
o
s elementos fáticos e probatórios presentes na instrução criminal,
amparados
por provas testemunhais e periciais, evidenciam a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Importa
ressaltar que
a
s circunstâncias do delito

indicam
que
, além do
fato de o
recorrente ser conheci
do pelas autoridades policiais,
as porções de entorpecentes
encontravam-se
separadas

individualmente
e
em quantidade
s
similares,
cada uma pesando
aproximadamente 60g
(Laudo Pericial Definitivo - Id. 238723729).

Ademais, conforme salientado pelo magistrado, o acusado é reincidente específico, e essa circunstância aliada à forma como os entorpecentes estavam armazenados,
é capaz de comprovar
que ele transportava as substâncias para fins de mercancia.

É
certo que não há obstáculo para que a mesma pessoa possa ser tanto usuária quanto traficante de entorpecentes, uma vez que, em muitos casos, a traficante utiliza os lucros obtidos com a venda de drogas para s
ustentar seu próprio vício.

Dessa forma, no presente caso, estando plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, é incabível a desclassificação da conduta para o artigo 28
,
da Lei de Drogas.

Do pedido de majora
ção dos honorários advocatícios em razão da atuação em fase recursal:

No que
pertine
à
majoração dos honorários ao defensor dativo
,
ressai dos autos
que na
sentença
houve o arbitramento em favor do advogado
Cláudio Leme Antônio
, inscrito na OAB/MT n.
12.613
-B, no valor equivalente a
05
(
cinco
)
URH’s
que corresponde
a R$
5.947,40
(
cinco mil, novecentos e quarenta e
sete reais e quarenta centavos
)
.

Contudo
, em razão da interposição do presente recurso de Apelação Criminal, a defesa pugna pela majoração dos honorários advocatícios firmados na sentença condenatória.

Ocorre que
o art.
89, inc. I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC) – Foro J
udicial
dispõe que é obrigação do advogado dativo
o patrocínio da causa até a decisão final,
abrangendo, se o caso, a atuação nas
in
stâ
ncias superiores
,
sendo
esta
uma
condição obrigatória para percepção dos honorários fixados pelo juízo de origem.

Vejamos:

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração
instituída:
I
- patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência,
usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;
(grifos meus).

Em consonância com a referida norma, é entendimento majoritário deste Sodalício:

A verba arbitrada pelo juízo singular inclui a remuneração devida ao Defensor Dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, inexistindo direito à majoração dos honorários advocatícios. Exegese do art. 303 c/c art. 305, I, ambos do CNGC
/CGJ-TJMT.”
(N.U 1001993-88.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 02/02/
2024
).

1.6. De acordo com o art. 305, inciso I, da CNGC/MT, considerando que ao defensor dativo já foram arbitrados os honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, contemplando o patrocínio da causa até decisão final, inclusive nas instâncias superiores, inviável a sua majoração ou complementação nesta instância recursal.

(N.U 0001641-75.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/
2024
)
.

Nessa esteira de pensar, considerando que os
honorários fixados pelo juízo de primeiro grau já englobam a remuneração do defensor dativo por sua possível atuação nas instâncias superiores, concluo ser inviável a majoração.

Ressalto que, com a edição do Provimento n. 39/2020, foram promovidas atualizações no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. A regra anteriormente prevista no art. 305, inciso I, da Consolidação de Normas da Corregedoria-Geral passou a constar no art. 89, inciso I, do texto revisado.

C
om todas essas considerações
,
em
conson
ância com o parecer ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por

Lucas Reis
Gramkow
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024